Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA DO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO COM COBERTURA CONTRATADA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão em debate consiste em examinar apenas a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear a internação da agravante no Hospital Brasília para seja realizado o procedimento cirúrgico reparador a ela indicado após ter sido submetida à cirurgia bariátrica. Hipótese que não subsome à determinação de suspensão dos atos processuais do processo de referência até o julgamento do REsp 1.870.834-SP (Tema 1.069) pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Ilegítima se mostra a recusa do plano de saúde em autorizar a internação para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica indicada por médico assistente da autora/paciente em hospital que faz parte da sua rede credenciada e o procedimento cirúrgico pretendido consta com cobertura contratual.
3. Verificada a probabilidade do direito vindicado, deve ser deferida a tutela de urgência requerida para determinar ao plano de saúde que autorize a internação e custeie as respectivas despesas com a cirurgia reparadora pós-bariátrica da agravante a ser realizada em hospital da rede credenciada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.